Tribunal: TJSP
Processo: 2007911-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007911-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
APARECIDO SIMÕES, LEILA SOLANGE AMARAL ALVES e CECILIA GARCIA
SIMÕES (ESPÓLIO), são agravados JORGE GOMES PEDREIRA e VERIDIANO
MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007911-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
AGRAVANTES: ANTÔNIO APARECIDO SIMÕES E OUTRAS
AGRAVADOS: JORGE GOMES PEDREIRA E OUTRO
VOTO No 43.646
Agravo de instrumento. Ordem guerreada que não contém
conteúdo decisório. Remissão à deliberação anterior, que não foi
impugnada por nenhuma via recursal. Preclusão configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida às fls. 3.137, que faz remissão à de fls. 3.067, ambas da
ação de cobrança.
Após a apresentação de alegações finais pelas partes,
tendo em vista a distribuição de diversas ações por dependência, em nítida
conexão com a primeira demanda, o juízo a quo determinou se aguardasse a
tramitação daquelas para prolação de sentença conjunta.
Inconformados, os recorrentes insistem que o feito não
deve ser sobrestado, vez que (i) está maduro para julgamento; (ii) não há
conexão entre as referidas ações, que ainda estão em fase instrutória, nos
termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; (iii) não há risco de
decisões conflitantes, posto que todas foram direcionadas ao Magistrado que
recebeu a primeira, estabelecida a prevenção; (iv) o comando agride o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007911-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43.646
3
princípio da celeridade processual; e, por fim, (v) o reconhecimento de
conexão, fosse o caso, não torna o julgamento conjunto obrigatório.
A contrariedade foi registrada às fls. 35/39.
É o relatório.
A ordem guerreada não contém conteúdo decisório:
apenas faz remissão àquela de fls. 3.067, que veicula, em verdade, o comando
que se pretende alterar.
A primeira decisão, porém, foi publicada no Diário da
Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019 e não foi impugnada por
nenhuma via recursal.
É inquestionável que se operou, pois, a preclusão,
tornando impossível a reforma da deliberação recorrida, com esteio no inciso
III do artigo 932 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por inadmissibilidade, não conheço do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR